Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMNTO. HASTA PÚBLICA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. FIADOR IDOSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PENHORA.
I - A 2a Seção do STJ, interpretando o disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009/90, em sede de recursos repetitivos, afirmou ser "legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, dJe 21/11/2014)
II - O Estatuto do Idoso não tem caráter absoluto a ponto de isentar o fiador idoso de saldar as dívidas inadimplidas pelo locatário em contrato locação de imóvel.
III - Negou-se provimento ao recurso.